Tribunal: CARF
Processo: 10880.735563/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.735563/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.907 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MARINA CORREA VAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 19/10/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 5/7, relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio da
qual foi exigida restituição indevida a devolver no valor de R$8.970,20, acrescida de
juros até 10/2011, no valor de R$4.250,97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.735563/2011-79
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735563/2011-79

A Notificação de Lançamento originou-se da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
retificadora de no 08/35.684.426, entregue em 26/9/2011, que retificou a DAA de no
08/35.637.374, entregue em 18/2/2008.
Em 17/11/2011, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos
documentos de fls. 4/21, alegando, em síntese, que:
- é portadora de moléstia grave desde março/2005, conforme documentação que
apresenta, estando isenta de recolhimento do imposto de renda;
- retificou em 2011 as DAAs referentes aos exercícios de 2006 a 2010 por ter cometido
um engano, tendo recolhido indevidamente um lucro imobiliário no valor de
R$14.873,84 em 8/4/2011;
- esse recolhimento foi indevido, pois só tinha um imóvel, situado na Rua Doralice
Paixão Teixeira, 69, que foi vendido em março/2011;
- em relação ao outro imóvel que foi lançado nas declarações, só possui o usufruto. O
imóvel é de Flávia Correa Vaz desde 17/2/1993, conforme documentação que apresenta;
- tem oitenta anos e confundiu a figura de usufruto com a de propriedade e recolheu
lucro imobiliário em sua declaração por confusão e excesso de zelo;
- constatado o engano, fez o que manda a lei, retificando todas essas declarações;
- ocorre que, ao efetuar as retificações, cometeu novo engano. Ao retificar a DAA do
exercício 2007, informou indevidamente os valores recebidos como rendimentos
tributáveis, quando o correto seria informar rendimentos isentos de recolhimento, pois
já estava isenta desse recolhimento;
- assim, solicita a impugnação da restituição solicitada.
Em 9/8/2012, foram juntados neste processo os documentos de fls. 29/44, apresentados
pela contribuinte. Às fls, 28 foi juntado despacho que faz referência à recepção de
Manifestação de Inconformidade.
Na petição de fls. 29/30, a interessada argumenta:
- não se conformando com a Notificação de Lançamento expedida em 19/10/2011, vem
solicitar seu cancelamento;
- retificou em 2011 as declarações de bens dos exercícios de 2006 a 2010, pois só
possuía um imóvel localizado na Rua Doralice P. Teixeira, no 69, apt. 86, que foi
vendido em março/2011. Em relação ao imóvel que foi tirado de sua declaração de bens,
possuía apenas o usufruto, pois este é de propriedade de sua filha Flávia desde
17/2/1993;
- na retificação da declaração do exercício 2007 foram colocados indevidamente os
valores recebidos como rendimentos tributáveis quando o correto seria informá-los
como isentos e não tributáveis, uma vez que já estava isenta na data da entrega da
declaração;
- à vista do exposto, espera e requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado, inclusive a devolução do
crédito no valor de R$14.873,84 compensado indevidamente no PER/DCOMP no
01013.98923.171011.2.204-0430-Data da transmissão 17/10/2011 – processo no
10880.947.209/2012-76.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER. ALEGAÇÃO DE ERRO NA
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735563/2011-79

Alegação de que houve erro no envio de declaração retificadora, desacompanhada de
elementos hábeis de prova do erro, é insuficiente para afastar a exigência formalizada
em consonância com a legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 66.145,50.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735563/2011-79

A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735563/2011-79

Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 60), manifestando-se da seguinte forma:
Examinando o documento juntado às fls. 9, concluo que a interessada é
portadora de moléstia grave desde março/2005.
Analisando a DAA retificadora entregue (fls. 52/56), verifica-se que a
interessada informou ter auferido, no ano-calendário 2006, rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas no montante de R$66.145,50, com recolhimento de carnê-
leão no total de R$12.159,96.
Em sua contestação, a interessada sustenta que esses rendimentos seriam
isentos. Entretanto, não apresentou nenhum documento hábil a demonstrá-lo.
Conforme já mencionado neste voto, apenas são isentos os rendimentos recebidos por
pessoa portadora de doença grave, relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (e suas respectivas complementações) e a pensão judicial.
...
Desse modo, não tendo a interessada demonstrado nestes autos que os
rendimentos por ela auferidos no ano-calendário 2006 (R$66.145,50) são
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão/pensão judicial, não há como
considerar que houve erro ao informá-los como tributáveis em sua DAA enviada em
26/9/2011 (ND 08/35.684.426).
Como visto, a motivação para o não reconhecimento da isenção tributária deveu-
se ao fato de a interessada não ter demonstrado que os rendimentos eram oriundos de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão.
Com sua peça recursal a recorrente junta documentos (e-fls.71/78) no intuito de
demonstrar que a natureza dos rendimentos recebidos é de pensão alimentícia judicial.
Destes, destacamos a declaração (e-fls. 71), emitida pelo TRT da 2a Região, com
os seguintes termos:
Declaramos a pedido e para fins de prova junto à Receita Federal, que a sra.
MARINA CORREA VAZ DA SILVA, pensionista de alimentos do senhor Floriano
Correa Vaz da Silva, recebeu no ano de 2006, a título de pensão alimentícia o valor
de R$ 66.145,50 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos).
Assim, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar que preenche
todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda
por moléstia grave, sendo insubsistente a infração constante nesta notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735563/2011-79

Fl. 88
DF CARF MF
Original